Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-66.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800077-66.2022.8.14.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEITON ANTONIO FERNANDES MARTINS

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO RÉU
. VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da responsabilidade penal subjetiva, a responsabilidade penal é restrita aos fatos praticados pelo agente ou àqueles para os quais contribuiu por vontade própria (dolo) ou por culpa. Não podendo o agente ser responsabilizado objetivamente.

2. Segundo o princípio
in dubio pro reo
, a dúvida no processo penal, por ausências de provas, deve ser interpretada em favor do acusado. Ou seja, se a acusação não conseguir apresentar provas que sejam suficientes para demonstrar que o crime ocorreu e quem foi o autor, o juízo deve absolver o réu.

3. Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador________________

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800077-66.2022.8.14.0057

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELADO: CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO-PA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria-PA, que, com base em insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), absolveu o apelado, CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal.

O Ministério Público recorreu apenas da absolvição quanto ao crime de receptação, ocorrendo o trânsito em julgado em relação à absolvição do crime de adulteração
de sinal identificador de veículos.

Em suas razões recursais (ID-15001296), o
Parquet
pugna pela reforma da decisão primeva, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de receptação.

Nas contrarrazões (ID-15001299), a defesa do apelado pleiteia a manutenção da decisão combatida. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de receptação culposa (§ 3º do art. 180, do CP) e substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada (ID-15467837).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão primeva, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de receptação. Nesse sentido, aduz que há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva aptas a nutrirem o édito condenatório.

Passo a analisar.

Narra a denúncia que, no dia 04/02/2022, por volta das 14 horas, policiais rodoviários federais faziam ronda pela BR-316, quando avistaram um caminhão prancha (guincho) saindo de um ramal, transportando o veículo FIAT/TORO, cor prata, placa QQJ 6A01.

O condutor do caminhão era o senhor CARLOS ANTÔNIO SOUSA GONDIM, que disse ter sido contratado para transportar o veículo da cidade de Aurora do Pará-PA para a cidade de Mãe do Rio-PA e, posteriormente, da cidade de Mãe do Rio-PA para a cidade de Castanhal-PA. E que a pessoa que o contratou indicou o denunciado para ir junto com ele, motivo pelo qual os dois estavam juntos quando da abordagem policial.

Além disso, o Sr. CARLOS GONDIM informou que no trajeto de Mãe do Rio-PA para Castanhal-PA, o denunciado, ora apelado, o mandou seguir pelo “Ramal da Pituta”, a fim de não passarem pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-316, na cidade de Santa Maria-PA.

Por ocasião da abordagem pelos policiais, restou comprovado que o veículo transportado era o que havia sido subtraído da residência do senhor DANIEL FERREIRA DE ARAÚJO, no Distrito de Icoaraci, Belém-PA, em 10/12/2021, cuja placa verdadeira era QDT 2004. E a placa QQJ 6A01, usada no veículo apreendido, pertence ao veículo FIAT/TORO de propriedade da senhora DEOLINDA MARTINS PESSOA, de cor cinza.

Em razão desses fatos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia da cidade de Santa Maria-PA.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do apelado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal.

Após regular instrução, o Juízo de primeiro grau absolveu o apelado por ausência de provas suficientes quanto a autoria delitiva de ambos os crimes.

Com efeito, analisando detidamente os autos do processo, verifiquei que o conjunto probatório não ostenta robustez suficiente para subsidiar a condenação do apelado. Na verdade, remanesce dúvida razoável quanto a autoria delitiva, o que deve ser interpretada em favor do réu.

Nesse sentido, a partir dos depoimentos dos policiais rodoviários federais, DIOGO LOBATO SOUZA e
RAIMUNDO EMANUEL BASTOS,
não é possível obter juízo de certeza quanto a autoria delitiva do apelado, haja vista que foram uníssonos em afirmar que não recordam com quem estava a chave do veículo apreendido, bem como aduziram que nem o apelado nem o motorista do guincho se apresentou como proprietário ou possuidor do veículo.

O policial, DIOGO LOBATO SOUZA, declarou em juízo:

Que quando da abordagem, o Sr. CARLOS GONDIM informou que foi contratado para transportar o veículo e a pessoa contratante informou que CLEITON (apelado) iria com ele. Que o Sr. CARLOS GONDIM relatou que conhece o proprietário da oficina em Mãe do Rio, uma vez que ele sempre o procura para prestar serviços de transporte. Que o apelado se apresentou como ajudante do motorista, no momento da abordagem policial.

Nessa esteira, em juízo, o apelado em seu depoimento aduziu:

Que foi contratado pelo Sr. Antônio, pessoa que se apresentou como proprietário do veículo apreendido, para acompanhar o motorista do guincho. Que confiou no Sr. Antônio, pois sempre lava o carro dele (do Sr. Antônio), no lava-jato onde trabalha. Que o veículo estava em Aurora do Pará-PA e foi transportado para Mãe do Rio-PA, para a oficina que fica atrás do terminal rodoviário. Que, nesse deslocamento, acompanhou o transporte juntamente com o Sr. Antônio, no veículo deste. Que deixaram o veículo na oficina em Mãe do Rio.
Que, no dia seguinte, foi procurado pelo Sr. Antônio para acompanhar o transporte do veículo da cidade de Mãe do Rio-PA para Castanhal-PA, uma vez que o carro iria para uma oficia naquela cidade e, após os reparos, ele voltaria conduzindo o veículo para Mãe do Rio. Que o Sr. Antônio lhe informou que o veículo a ser transportado estava com IPVA vencido e por isso não poderia passar pelo posto da PRF, mas que o motorista do guincho estava ciente e conhecia algum ramal que evitaria passar pela PRF
. Que pelo serviço recebeu quinhentos reais, pagamento realizado por PIX. Que mostrou o comprovante de pagamento aos policiais na delegacia, mas foi ignorado. Que sabe onde o Sr. Antônio morava e se dispôs a levar os policiais até lá, mas não sabe por que os policiais não quiseram ir. Que o Sr. Antônio, o motorista do guincho e o proprietário da oficina de Mãe do Rio (neco) se conheciam.

Destaco que, o Sr. CARLOS ANTÔNIO SOUSA GONDIM, motorista do guincho; o Sr. FRANCISCO ERNANDES DE ARAÚJO OLIVEIRA (neco), proprietário da oficina na cidade de Mãe do Rio-PA, local onde o veículo permaneceu antes de ser transportado para Castanhal-PA; e o Sr. ANTÔNIO, pessoa que se apresentou como proprietária do veículo e contratou o serviço de transporte, não foram ouvidas em juízo, cujos depoimentos seriam de fundamental importância para o deslinde da causa.

Sendo assim, entendo que não há elementos de provas suficientes para atribuir a autoria delitiva ao apelado, haja vista que não é possível aferir se o veículo apreendido estava em seu poder ou se ele tinha conhecimento que era produto de crime. Portanto, não é possível verificar se agiu com dolo ou culpa, não podendo ser responsabilizado objetivamente, uma vez que é vedada a responsabilização objetiva na seara penal.

Desta feita, o depoimento do apelado milita a seu favor, no sentido de que teria sido contratado para acompanhar o motorista durante o serviço de transporte e voltaria com o veículo para a cidade de Mãe do Rio, após o serviço de manutenção na cidade de Castanhal-PA.

Portanto, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
mantenho a absolvição do apelado.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024